Tribunal: STJ
Processo: 1501760-48.2023.8.26.0536
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2200303 - SP (2025/0057025-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SAMYLLA NATASHA SANTOS DO CARMO
AGRAVANTE
: MATEUS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. REGIME
PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o regime fechado para
cumprimento de pena de ré condenada por roubo majorado, em razão das circunstâncias
fáticas do crime e do comportamento da ré durante a prática delitiva.
2. A decisão agravada também negou o pedido de prisão domiciliar, considerando a
gravidade do crime - roubo majorado - e a ausência de comprovação de situação de
vulnerabilidade ou desamparo do filho da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o regime fechado para cumprimento da
pena está devidamente fundamentado nas circunstâncias concretas do delito e no
comportamento da ré, ou se deveria ser fixado o regime semiaberto.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à ré,
mãe de duas crianças menores de 12 anos, considerando as circunstâncias e a gravidade
do crime praticado, consistente na prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e
pelo uso de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O regime fechado está justificado pela gravidade concreta do delito e pelo
comportamento da ré, que demonstram a necessidade de uma resposta penal mais severa.
6. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso quando a gravidade
concreta do delito e o
justificam tal medida, mesmo que a ré seja
modus operandi
primária.
7. A jurisprudência deste Tribunal está pacificada no sentido de que a prática de crime
com violência ou grave ameaça impede a concessão de prisão domiciliar, nos termos do
art. 318-A do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48140899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 9955b5cb-f63a-4945-b9cb-fd4ecd35d2ef

8. A decisão de indeferimento da prisão domiciliar foi fundamentada também nas
circunstâncias do crime, que incluíram grave ameaça à vítima com uso de arma branca, e
na ausência de comprovação de que os filhos da ré estariam em situação de
vulnerabilidade ou desamparo.
9. A defesa não refutou adequadamente as razões de decidir do acórdão recorrido,
limitando-se a citar precedentes de outros tribunais, o que atrai a aplicação da Súmula
283 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial nesse ponto.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime fechado para cumprimento de pena é
justificada pela gravidade concreta do delito e pelo comportamento da ré. 2. A concessão
de prisão domiciliar é inviável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave
ameaça, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, sendo que, no caso
concreto, o Tribunal de origem consignou a ausência de comprovação de situação de
vulnerabilidade ou desamparo do filho da ré. 3. A ausência de refutação das razões de
decidir do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial, conforme
Súmula 283 do STF.""
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CP, art. 33, § 3o; CPP, art.
318-A.
STJ, AgRg no HC 958.287/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, RCD no HC 917.226/SP, Rel.
19/2/2025
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
4/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 9955b5cb-f63a-4945-b9cb-fd4ecd35d2ef

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2200303 - SP (2025/0057025-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SAMYLLA NATASHA SANTOS DO CARMO
AGRAVANTE
: MATEUS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. REGIME
PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o regime fechado para
cumprimento de pena de ré condenada por roubo majorado, em razão das circunstâncias
fáticas do crime e do comportamento da ré durante a prática delitiva.
2. A decisão agravada também negou o pedido de prisão domiciliar, considerando a
gravidade do crime - roubo majorado - e a ausência de comprovação de situação de
vulnerabilidade ou desamparo do filho da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o regime fechado para cumprimento da
pena está devidamente fundamentado nas circunstâncias concretas do delito e no
comportamento da ré, ou se deveria ser fixado o regime semiaberto.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à ré,
mãe de duas crianças menores de 12 anos, considerando as circunstâncias e a gravidade
do crime praticado, consistente na prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e
pelo uso de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:06
Código de Controle do Documento: 3890d0d2-5db3-49a1-85ea-cf18d721a497

5. O regime fechado está justificado pela gravidade concreta do delito e pelo
comportamento da ré, que demonstram a necessidade de uma resposta penal mais severa.
6. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso quando a gravidade
concreta do delito e o
justificam tal medida, mesmo que a ré seja
modus operandi
primária.
7. A jurisprudência deste Tribunal está pacificada no sentido de que a prática de crime
com violência ou grave ameaça impede a concessão de prisão domiciliar, nos termos do
art. 318-A do Código de Processo Penal.
8. A decisão de indeferimento da prisão domiciliar foi fundamentada também nas
circunstâncias do crime, que incluíram grave ameaça à vítima com uso de arma branca, e
na ausência de comprovação de que os filhos da ré estariam em situação de
vulnerabilidade ou desamparo.
9. A defesa não refutou adequadamente as razões de decidir do acórdão recorrido,
limitando-se a citar precedentes de outros tribunais, o que atrai a aplicação da Súmula
283 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial nesse ponto.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime fechado para cumprimento de pena é
justificada pela gravidade concreta do delito e pelo comportamento da ré. 2. A concessão
de prisão domiciliar é inviável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave
ameaça, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, sendo que, no caso
concreto, o Tribunal de origem consignou a ausência de comprovação de situação de
vulnerabilidade ou desamparo do filho da ré. 3. A ausência de refutação das razões de
decidir do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial, conforme
Súmula 283 do STF.""
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CP, art. 33, § 3o; CPP, art.
318-A.
STJ, AgRg no HC 958.287/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, RCD no HC 917.226/SP, Rel.
19/2/2025
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
4/11/2024
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48140903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:06
Código de Controle do Documento: 3890d0d2-5db3-49a1-85ea-cf18d721a497

Trata-se de agravo regimental interposto por SAMYLLA NATASHA
SANTOS DO CARMO contra a decisão de fls. 509-519, de minha Relatoria, que, nos
termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea , do RISTJ, conheceu em parte do
a
recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento para compensar integralmente a
reincidência do réu MATEUS DA SILVA com a sua confissão espontânea e para fixar
na fração de 1/3 (um terço) o aumento da penas de ambos os réus pelas majorantes do
concurso de pessoas e do uso de arma branca.
Consta nos autos que os recorrentes SAMYLLA NATASHA SANTOS DO
CARMO e MATEUS DA SILVA foram condenados a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, tendo sido fixado o regime fechado
para o réu e o semiaberto para a ré; pela prática do crime do art. 157, § 2o, incisos II e
VII, do Código Penal (fls. 314-315).
O Tribunal de justiça local negou provimento à apelação defensiva e deu
parcial provimento ao apelo do Ministério Público para decotar a compensação integral
da reincidência específica com a confissão espontânea na individualização da pena do
recorrente MATEUS DA SILVA (fls. 437-442); para elevar a fração de aumento da pena
para 3/8 (três oitavos) pelas majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma, para
ambos os recorrentes (fls. 442-444); e para fixar o regime fechado para a recorrente
SAMYLLA NATASHA SANTOS DO CARMO (fls. 444-445); redimensionando as
punições aos montantes de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime
fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa para a recorrente; e a 6 (seis) anos e 5
(cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa para o recorrente
MATEUS DA SILVA (fls. 437-445).
No apelo nobre, a defesa aponta violação aos arts. 33; 65, inciso III, alínea d;
67 e 157, § 2o, todos do Código Penal e ao art. 318, inciso V, do Código de Processo
Penal (fls. 457).
Aduz, em suma, em relação ao recorrente MATEUS DA SILVA, que o fato
de sua reincidência ser específica não impede a compensação integral dela com a
confissão espontânea (fls. 458-462).
Alega, em relação a ambos os recorrentes, que o aumento da pena em 3/8 (três
oitavos) pelo mero número de majorantes e, portanto, alheio à fundamentação concreta e
idônea, vai de encontro ao disposto na Súmula n.o 443 desta Corte (fls. 462-463).
Assevera que a gravidade abstrata do crime não é fundamentação idônea para
o fim de justificar a fixação de regime mais severo que o demandado pelo montante da
pena imposta, devendo ser restabelecido o regime semiaberto para a ré SAMYLLA
NATASHA SANTOS DO CARMO (fls. 464-466).
Documento eletrônico VDA48140903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:06
Código de Controle do Documento: 3890d0d2-5db3-49a1-85ea-cf18d721a497

Por fim, requer a concessão de prisão domiciliar em razão de a ré ser mãe de
dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade (fls. 466).
A acusação apresentou contrarrazões às fls. 474-483. O recurso especial foi
admitido (fls. 487-488).
O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do apelo nobre
com relação à MATEUS DA SILVA (fls. 502-507).
Na decisão de fls. 509-519, esta Relatoria conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento.
Nas razões do regimental, a defesa rebela-se contra o regime fechado (fls. 526-
527) e insiste no pedido de concessão de prisão domiciliar para a agravante SAMYLLA
NATASHA SANTOS DO CARMO, alegando, em suma, que o
da ré,
modus operandi
por configurar elementos inerentes ao crime de roubo majorado, não pode sustentar, de
forma concreta, o indeferimento da prisão domiciliar (fls. 526-527) e que refutou sim os
demais fundamentos elencados pela Corte de justiça de origem para denegar esse
pleito (fls. 527-528).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou provimento do
regimental (fls. 529).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida incólume.
O regime fechado foi fixado para a ré em razão das circunstâncias fáticas em
que praticado o crime, consistentes nas graves consequências decorrentes do
, que gritava o tempo todo, com a faca em punho, para que o
comportamento da ré
comparsa atirasse na cabeça da vítima, o que acabou por causar a essa grave abalo
emocional, passando a ter de fazer terapia; a não conseguir sair sozinha, e a deixar o
. É o que se vê destas transcrições do acórdão recorrido (fls. 444-445, grifei):
trabalho
"O regime fechado para início de cumprimento da pena há de
ser preservado em relação a Mateus, e
, nos termos do
fixado também
recurso do Parquet,
, uma vez que é o único
para a ré Samylla
compatível com as circunstâncias fáticas em que o delito foi praticado,
nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
In casu, o regime mais gravoso mostra-se adequado, a
despeito do montante da pena imposta, e da primariedade de Samylla,
em razão da reincidência de Mateus, da gravidade do crime de roubo,
que tanto intranquiliza a sociedade, e periculosidade concreta de quem
o pratica, mormente quando cometido em comparsaria e com emprego
Documento eletrônico VDA48140903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:06
Código de Controle do Documento: 3890d0d2-5db3-49a1-85ea-cf18d721a497

, reduz a possibilidade de reação da vítima e dificulta a
de arma branca
proteção de seu patrimônio. Não se podendo olvidar a truculência da
durante a prática delitiva, que conforme narrou a
ação de Samylla
vítima, gritava o tempo todo, com a faca em punho, para que o corréu
.
Mateus atirasse na cabeça da vítima
Tais fatos causaram
, que
grande abalo emocional à ofendida
relatou ainda fazer terapia por conta do episódio, não sair mais sozinha
e, inclusive,
, fatores que
ter saído do trabalho por conta dos fatos
exigem resposta enérgica, com a qual não é compatível solução mais
branda, não havendo que se falar em ofensa às súmulas no 440 do STJ, e
no 718 e 719 do C. STF."

Desse modo, o regime mais severo está concretamente fundamentado.
A título de exemplo:
"[...]
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste
em saber se o regime prisional semiaberto, fixado para o cumprimento
da pena, está devidamente fundamentado na gravidade concreta do
delito e no modus operandi do agravante, ou se deveria ser fixado o
regime aberto, considerando a primariedade e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir 5. A fixação do regime semiaberto está
justificada pela ousadia e periculosidade do agravante, evidenciadas
pelo modus operandi do delito, que demonstram a gravidade concreta
do crime.
6. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso,
mesmo com pena-base no mínimo legal, quando a gravidade concreta
do delito e o modus operandi justificam tal medida.
7. A primariedade técnica do agravante e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis não são suficientes para afastar a
fixação do regime semiaberto, diante da gravidade concreta do delito.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime semiaberto para
cumprimento de pena é justificada pela gravidade concreta do delito e
pelo modus operandi do agravante. 2. A primariedade técnica e a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis não afastam a
possibilidade de fixação de regime mais gravoso quando a gravidade
concreta do crime assim o exigir."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CP, art.
14, II; CP, art. 33, § 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AREsp 2.610.994/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, HC 354.403/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
18/6/2024
Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
." (AgRg no HC n. 958.287/SP, relator Ministro Joel Ilan
2/6/2016
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
19/2/2025
24/2/2025

"[...]
4. O Tribunal de origem justifica o regime fechado não com
base na gravidade abstrata do crime, mas no modus operandi concretas -
Documento eletrônico VDA48140903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:06
Código de Controle do Documento: 3890d0d2-5db3-49a1-85ea-cf18d721a497

roubo mediante grave ameaça, em concurso de agentes, em via pública,
evidenciando ousadia e destemor do réu -, que indicam maior
reprovabilidade da conduta e fundamentam a imposição do regime mais
severo.
5. A fixação do regime inicial fechado está em consonância
com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e é compatível com a
jurisprudência do STJ, que permite a imposição de regime mais gravoso
diante de fundamentação concreta, ainda que o quantum da pena seja
.
superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão
6. As Súmulas n. 440 do STJ e 718 do STF não afastam a
possibilidade de fixação de regime fechado quando presente
fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do delito, o que
ocorre no caso em exame.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO." (HC n.
843.429/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.).
26/11/2024
11/12/2024

E o pedido de prisão domiciliar para a ré foi denegado pela Corte de justiça de
origem não só em razão das graves circunstâncias da prática delitiva, consistentes nas
graves consequências decorrentes do comportamento da ré, que gritava o tempo todo,
com a faca em punho, para que o comparsa atirasse na cabeça da vítima, o que acabou
por causar a essa grave abalo emocional, passando a ter de fazer terapia; a não conseguir
sair sozinha, e a deixar o trabalho; mas também pelo fato de a condenação dizer respeito a
, no caso,
crime grave
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma
em
; e em razão da ausência de comprovação da situação de
branca,
regime fechado
vulnerabilidade ou de desamparo do filho da ré, de modo a evidenciar a
imprescindibilidade da presença dela ao apropriado cuidado do menor (fls. 445-448,
grifei):
"Pelos mesmos motivos, inviável a concessão de prisão
domiciliar para a ré Samylla, pleiteada pela Defesa.
No ponto, busca a apelante a concessão do direito e cumprir
a pena em prisão domiciliar, aduzindo, para tanto, possuir um filho
menor de 12 anos de idade, que necessita de seus cuidados.
Contudo, sem razão.
A priori, tem-se que o rol previsto no art. 117, da Lei n.o
7.210/84 é taxativo, e as hipóteses ali previstas dizem respeito ao
condenado que resgata pena no regime aberto.
Ademais, o direito ao cumprimento da pena em regime
, após o trânsito
domiciliar deve ser analisado pelo Juízo da Execução
em julgado da sentença condenatória e expedida a guia definitiva.
A posteriori, é cediço que, não se podendo conciliar o
interesse individual com o da coletividade, afigura-se indicado, como in
casu, optar-se pela solução pro societate, haja vista que a apelante foi
condenada pela prática de crime grave (roubo majorado pelo

.
concurso de agentes e emprego de arma branca) em regime fechado
Respeitados os argumentos aduzidos pela combativa defesa,
não foi comprovada a situação de vulnerabilidade ou desamparo do
Documento eletrônico VDA48140903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:06
Código de Controle do Documento: 3890d0d2-5db3-49a1-85ea-cf18d721a497

filho da apelante, de modo que a imprescindibilidade da presença da
sentenciada ao apropriado cuidado do menor se revela bastante dúbia e
carente de comprovação.
[...]
Porém, tratando-se do crime de roubo majorado, de
deve o julgador ter cautela na concessão da
natureza gravíssima,
substituição, observando atentamente as circunstâncias do caso
concreto.
Assim, as peculiaridades fáticas do caso concreto denotam
circunstância excepcional hábil a impedir a substituição da prisão
, tratando-se de exceção à argumentação
preventiva pela domiciliar
trazida pelo Ven. Acórdão do HC 143.641/SP.
Ademais, tem-se que as disposições previstas no art. 318-A
do CPP não devem ser interpretadas como automáticas ou irrefutáveis,
justamente pela necessidade de se considerar as circunstâncias do caso
concreto, e o melhor interesse do menor envolvido, não possuindo a
disposição legislativa o condão de premiar aquele que, sem demonstrar
qualquer responsabilidade, venha a insistir na conduta delitiva."

Contudo, nas razões do apelo nobre, a defesa não cuidou de refutar essas
razões de decidir (tal como a natureza do delito perpetrado - roubo majorado) tendo se
restringido a pugnar pela concessão da prisão domiciliar e a citar precedentes de tribunais
de outras unidades da federação para corroborar o pedido (fls. 466).
E, ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Tribunal está pacificada
no sentido de que a prática de crime com violência ou grave ameaça impede a concessão
de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
"[...]
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de
roubo majorado e associação criminosa, visando à revogação da prisão
preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão de ser
mãe de dois filhos menores de 12 anos, primária e com bons
antecedentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando as
condições pessoais da paciente e a natureza do crime.
III. Razões de decidir
[...]
5. A prática de crime com violência ou grave ameaça impede
.
a concessão de prisão domiciliar, conforme o art. 318-A, I, do CPP
[...]
IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido." (RCD no
HC n. 917.226/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
4/11/2024
6/11/2024
Documento eletrônico VDA48140903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:06
Código de Controle do Documento: 3890d0d2-5db3-49a1-85ea-cf18d721a497

Havendo, assim, fundamentações não refutadas, o óbice da Súmula n.o 283,
STF apresenta-se instransponível ao conhecimento do recurso especial nesse ponto.
Nesse sentido:
"[...]
4. A argumentação recursal foi considerada deficiente, não
infirmando a conclusão do acórdão sobre o reflexo que a quesitação
teria para piorar a situação do réu, atraindo a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF.
[...]" (AgRg no AREsp n. 2.594.527/MT, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
.).
15/4/2025

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida incólume porque absolutamente
consentânea com a jurisprudência deste Tribunal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:06
Código de Controle do Documento: 3890d0d2-5db3-49a1-85ea-cf18d721a497

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0057025-0
REsp 2.200.303 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007870620248260158 15017604820238260536 7870620248260158
787062024826015815017604820238260536
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SAMYLLA NATASHA SANTOS DO CARMO
RECORRENTE
: MATEUS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAMYLLA NATASHA SANTOS DO CARMO
AGRAVANTE
: MATEUS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155218551902038@
2025/0057025-0 - REsp 2200303 Petição : 2025/0048526-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:33:58
Código de Controle do Documento: 3FCC4488-4CBC-44DF-8851-1E3C19910929